Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. ADMINSTRADORAS DE CARTÃO DE CREDITO. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA. FATURAMENTO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA. PROVAS. NECESSIDADE. DESPROVIDO.
1. A consulta aos sistemas informatizados é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. É possível a penhora de crédito de recebíveis junto às administradoras de cartão de crédito pertencentes ao executado quando restar cabalmente demonstrada a ausência de outros bens passíveis de constrição.
3. Inviável o deferimento do pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, com indicações aleatórias das fintechs sem demonstração da efetiva existência dos supostos créditos passíveis de penhora em nome da agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.